Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010261-63.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURO DIAVAN NETO
AGRAVADO: MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LAURO DIAVAN NETO contra decisão proferida em Ação de Cobrança no 1063-37.2012.811.0041, da 21a Vara de Cuiabá/MT, ajuizada por MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET, em que se rejeitou embargos de declaração e manteve decisão de homologação de laudo pericial, com determinação das partes para manifestação acerca do interesse na produção de outras provas (id. 8688908, p. 62).
O agravante sustenta que a decisão agravada é contraditória, pois, de um lado, recebem como válidos os documentos do tabelião, que reconheceu a autenticidade das assinaturas da agravada, e, do outro, homologa a perícia que aponta a falsidade das assinaturas.
Aduz que, diante desta prova, entendeu que estava suficiente provada a assinatura do contrato, motivo pelo qual desistiu de nova intervenção pericial e novos gastos, bem como impugna os termos apresentados no laudo, apontando o que chama de “disparidades absurdas”.
Defende que, com a homologação, ignorou-se a força probante dos documentos públicos trazidos pelo Cartório, bem como que não se oportunizou a complementação da perícia, sob alegação de que seria necessário complementar os honorários ao perito, o que pôs seu direito de defesa em risco.
Requer a concessão de liminar para que se suspenda o andamento do processo e, no mérito, que o recurso seja provido para que lhe seja dado o direito de complementação da perícia sem exigência de novos honorários, ou que seja realizada nova perícia com base nos documentos enviados pelo Tabelionato de Santa Quitéria (id. 8687385).
A liminar foi indeferida (id. 8943762).
Em contrarrazões, a parte agravada pede o não conhecimento do recurso pela decisão não ser agravável. No mérito, pede o desprovimento do recurso (id. 11286491).
Sobre a preliminar suscitada em contrarrazões e sobre a ausência de interesse em recorrer, o agravante foi intimado e se manifestou nos autos, defendendo o conhecimento do recurso (id. 36755463).
É o necessário.
Decido.
Estabelece o artigo 932, III do NCPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
O presente feito, em análise cobrança de arrendamento rural pela agravada contra o agravante referente ao período de 2002 até 2007.
O feito foi julgado improcedente em primeira instância, ao fundamento de que “a autora em momento algum teve qualquer prejuízo com os contratos apresentados pelo requerido, mesmo porque aqueles apenas e tão somente trouxeram as verdades dos fatos, ou seja, não assiste razão à autora uma vez que no presente processo pretende receber arrendamento do período de 2002 a 2007 de área rural arrendada ao requerido; porém o contrato (fls.168/170) demonstra que durante o período de 2002 a 2010 não haveria pagamento, mas sim compensação e, nos termos do contrato de fls.164/167, com novas cláuslas, datado de fevereiro de 2007, com vigência de arrendamento de junho de 2007 a maio de 2012, o requerido teria de pagar o arrendamento, contudo não corresponde ao período pleiteado nestes autos pela autora”.
Em recurso de apelação, de no 66169/2013, anulou-se a sentença para determinação de perícia no contrato de arrendamento
Em síntese, entendeu-se que, em primeira instância, foi apresentada perícia unilateral grafotécnica em que se concluiu “pela divergência de assinatura da apelante no contrato; que uma das folhas do documento não foi produzida juntamente com as demais; que apresenta quantidades maiores de perfuração de grampos metálicos produzidos por grampeadores; que têm margem superior e fonte diferente”.
Entretanto, mesmo havendo pedido expresso de realização de perícia judicial, “sobreveio a sentença em que se julgou antecipadamente a lide pela improcedência dos pedidos da apelante, acolhendo-se os termos dos contratos apresentados em todos os seus termos, ou seja, não se determinou a realização da perícia sobre o contrato impugnado.”
Por entender ser necessário “oportunizar à parte autora comprovar fatos constitutivos de seu direito e à parte requerida fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, mas sem meras suposições, utilizando-se dos meios judiciais cabíveis para se chegar a solução da lide, com a entrega dos fatos devidamente incontroversos sem o cerceamento de qualquer direito de defesa”, a sentença foi anulada, “no sentido de reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo o feito retornar à instância de origem para realização de perícia sobre o documento impugnado pela apelante, bem como para a realização de outros meios de provas admitidos em direito, caso o Magistrado ainda entenda necessário para a solução da controvérsia”.
O feito desceu ao primeiro grau, e, realizada a perícia, concluiu-se que “as assinaturas e rubricas apresentadas para periciar (presentes no contrato de arrendamento rural de fls. 168/170), não foram produzidas pelo próprio punho da Dra. MARLENE DE DÁTIMA DIAVAN FRUET” (id. 8688906, p. 73).
Sobre o laudo, o agravante apresentou impugnação ao laudo e pediu diligências do juízo quanto ao tabelionato competente, ao Correio, quebra de sigilo do telefone do agravante no período da suposta negociação, intimação da parte autora/agravada para manifestação sobre o reconhecimento de firma no contrato e que o perito fizesse análise do contrato com firma reconhecida e verificando se há padrão de assinaturas, se houve condição de alcoolismo que poderia afetas a escrita e comparar as assinaturas com demais documentos (id. 8688907).
O juízo de primeiro grau deferiu alguns dos pedidos do agravante, dentre eles de busca de informações no cartório.
Em resposta, o cartório afirmou que “anexa-se ao presente a cópia do cartão de autógrafos para reconhecimento de assinatura da Sra. Marcele de Fátima Diavan Fruae, além da cópia da folha 026 do livro no 003, de registro de assinatura reconhecidas, que corresponde ao lançamento feito em data de 26/07/2002; o que permite assegurar que, naquela data, foi reconhecida a assinatura da Sra. Marlene de Fátima Diavan Fruet”; que está impossibilitado de encaminhar vídeo de fluxo dos clientes de 26/07/2002, pois na época não tinha sistema; que não pode opinar sobre eventual falsificação, pois não foram disponibilizadas cópias que possibilitassem a visualização do ato (id. 8688908, p. 48).
Posteriormente a isso, o agravante peticionou nos autos e afirmou que, com as informações do Cartório, ficou demonstrado que “em 26.07.2002 a Senhora Marlene ESTEVE NO CARTÓRIO E RECONHECEU SUA FIRMA DESTANDO QUE SE PERMITE ASSEGURAR QUE, NAQUELA DATA, FOI RECONHECIDA A ASSINATURA DA SRA. MARLENE DE FÁTIMA DIAVAN FRUET! Considerando a informação do Cartório, que atesta sem sombra de qualquer dúvida que a assinatura é de punho da Senhora Marlene, nada resta senão julgar o processo. É o que se requer, sendo inclusive desnecessária qualquer nova intervenção do perito, o que se arrasta, apesar dos esforços de todos, há mais de 7 anos” (SIC-id. 8688908, p. 58).
Diante disso, sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos:
“A discussão nos autos gira em torno da cobrança de aluguéis de arrendamento rural que, segundo a autora, seriam devidos parcialmente pelo período de 1o/06/2002 a 2007, os quais atualizados até 12/12/2011, perfaziam o montante de R$234.065,73 (duzentos e trinta e quatro mil sessenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Após a apresentação da cópia do referido contrato pela parte requerida às fls. 168/170, a autora afirmou ser falsa a sua assinatura nele constante, razão pela qual pugnou pela realização de perícia grafotécnica, a qual constatou a respectiva falsidade às fls. 669/690.
Na sequência, a parte autora pede a declaração de falsidade do documento de fls. 168/170, enquanto a parte ré apresenta novos documentos às fls. 697/823, pugnando pela complementação da perícia.
Instada a se manifestar, a empresa Forense Lab Perícias e Consultoria arguiu que analisar 126 (cento e vinte e seis) páginas de novos documentos equivale a realizar nova perícia, pelo que apresentou proposta de R$6.000,00 (seis mil reais) (fl. 837).
A parte autora manifestou-se à fl. 861/861-v, aduzindo que o requerido apresentou intempestivamente novos documentos a serem periciados, portanto, deve arcar com o custo adicional de nova perícia ou sua complementação.
Na sequência, foram juntados os cartões de autógrafos para reconhecimento de assinatura da autora, encaminhados por parte do Serviço Distrital de Santa Quitéria – PR (fls. 862/867), conforme requerido pelo réu, razão pela qual à fl. 868, o mesmo afirmou estar provado o contrato firmado entre as partes às fls. 168/170, pugnando pela desnecessidade de nova intervenção do perito nos autos.
A autora, por sua vez, manifestou-se às fls. 869/869-v, rechaçando os novos documentos juntados pelo requerido, pugnando pelo prosseguimento do feito.
É o sucinto relatório.
Decido.
Como se vê, a parte autora concorda com o laudo pericial de fls. 669/690, enquanto o requerido, apesar de discordar do mesmo, desistiu de nova intervenção do perito no feito, por entender suficientes os documentos juntados aos autos.
Assim, homologo o laudo pericial de fls. 669/690.
Intimem-se as partes para manifestarem interesse na produção de outras provas, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos.” (id. 8688908, p. 62).
Opostos embargos, foram rejeitados, nos seguintes termos:
“A decisão foi clara e precisa a respeito da desistência do embargante sobre a complementação do laudo pericial, já que entendeu que a questão estaria suficientemente provada com os novos documentos juntados aos autos, senão vejamos:
[...]
Portanto, resta claro que o embargante optou por desistir da complementação da perícia, não podendo nesta fase alegar contradição, mormente porque também foi instado a manifestar interesse na produção de outras provas.
Ademais, o momento de análise das provas constantes dos autos se dará na própria sentença, razão pela qual se mostra impertinente a assertiva de que os documentos novos provam a assinatura de próprio punho por parte da autora.
Logo, não se trata de contradição como alega o embargante, mas sim de inconformismo com a decisão.
Nesse sentido:
“[...] II - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/1973, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...] VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1570345/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)”
Ante o exposto, tendo em vista que o objetivo dos embargos é a reforma do decisum pela via inadequada e não a correção de vícios, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de fl. 882.” (id. 8688908, p. 81).
O que se depreende dos autos é que ao agravante falta interesse em recorrer e, também, possibilidade de se agravar da decisão.
Isto porque, em que pese inicial impugnação à perícia realizada pelo agravante, posteriormente, quando sobreveio informações do Cartório de Santa Quitéria, fez pedido expresso de julgamento do processo, afirmando, inclusive, ser “desnecessária nova intervenção do perito” (id. 8688908, p. 58), desistindo, assim, do pleito anterior.
Assim, por mais que insatisfeito com os termos da perícia, abriu mão da complementação, sendo contraditória a sua afirmação, neste momento, de que lhe foi cerceado o direito de defesa por ausência de oportunidade de complementação.
Os apontamentos que faz contra a perícia, que diz serem “disparidades absurdas”, não foram objeto da decisão agravada, e como ainda se está na fase de instrução, não se deve, neste momento, tirar conclusões sobre os termos da perícia, o que deve ser analisado na sentença.
Foi o que consignou a douta Julgadora de primeiro grau, ao ponderar, na decisão agravada, de rejeição dos embargos, que “o momento de análise das provas constantes dos autos se dará na própria sentença” (id. 8688908, p. 83).
O próprio agravante quis encerrar discussões acerca da perícia, de maneira que, considerando o mesmo interesse por parte da agravada, não havia outro caminho à Juíza a não ser homologar o laudo, que, como bem ponderado na decisão agravada, será analisado quando da sentença.
Assevera-se que o dito cerceamento de defesa, de longe, não ocorre, até porque, por mais que encerradas discussões acerca do laudo e seu conteúdo por vontade das partes, determinou-se que estas fossem intimadas “para manifestarem interesse na produção de outras provas” (id. 8688908, p. 62).
Portanto, entendo por encerradas discussões acerca do laudo pericial e seu conteúdo, pois ambas as partes assim quiseram, inclusive o agravante, devendo o feito ter seu devido caminhar para que se colha as demais provas, a serem analisadas pertinentes pelo juízo a quo.
Ocorreu-se no presente caso evidente preclusão ao direito de impugnar a perícia, mais precisamente a preclusão lógica, pois o agravante pôs fim a discussão e impugnação quanto à perícia e, após homologada, novamente contra ele se insurgiu, o que é vedado no sistema processual civil.
Em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. Concordância expressa dos agravantes com as conclusões do laudo pericial. Impugnação do laudo em sede de recurso, que é alcançada pela preclusão lógica, pois não é dado à parte praticar ato incompatível com conduta processual anterior. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.” (Agravo de Instrumento, No 70082853995, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 07-11-2019).
Não bastasse isso, depreende-se que a decisão que homologa laudo pericial não seria agravável pelo agravo de instrumento, pois lhe falta o requisito de urgência caso a questão seja revista apenas em apelação:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU NOVA PERÍCIA, EM VIRTUDE DO ÓBITO DO PERITO ANTERIOR, QUE FALECEU ANTES DE PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS ACERCA DE SEU LAUDO TÉCNICO. HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA QUE NÃO ABRANGE A DECISÃO RECORRIDA. 1- Considerando que o novo diploma processual prevê, em seu art. 1.015, um rol de hipóteses nas quais é cabível a interposição do agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão atacada, não há como conhecer o presente agravo. 2- Ressalte-se que, ao contrário do que alegam os recorrentes, não há como entender que a decisão que determina nova perícia e homologa honorários periciais tem natureza de medida que inverte ou redistribui o ônus da prova (art. 1.015, XI do CPC). Não houve alteração do onus probandi, apenas determinação de realização de nova prova, nos termos do art. 480 do CPC. 3- A taxatividade mitigada não é suficiente para considerar cabível a decisão recorrida, por faltar-lhe o requisito da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 - STJ). RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.” (0025736-54.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA - Julgamento: 15/05/2019 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA 988. NÃO SE APLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão que homologou o laudo pericial, no bojo da ação de prestação de contas, não se enquadra no rol do art. 1015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.696.396 e REsp 1.704.520, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixando que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão (19/12/2018).” 3. Agravo interno conhecido e não provido. (0722070-71.2018.8.07.0000; Agravo de Instrumento; Relator Desa. Ana Cantarino, julgado em 23/04/2019).
Logo, tanto pela preclusão lógica em se impugnar a perícia quanto pelo não cabimento de agravo contra decisão que homologa o laudo, o recurso não merece ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora